Tribunal: STF
Processo: RE 232454
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Constitucionalidade. Lei nº 8.033/90. MP nº 160/90. IOF sobre operações financeiras. Precedentes.



    1. Esta Corte, em 17/6/02, no julgamento do RE nº 223.144/SP, da relatoria do Ministro Carlos Velloso, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.033/90, oportunidade em que também foi afastada a alegada violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que o fato gerador do referido tributo não corresponde aos ativos e aplicações financeiras existentes até o dia 16/3/90, mas, sim, às operações que seriam praticadas em relação a esses a partir daquela data (art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.033/90).



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca do tema.



    3. Agravo regimental não provido.